Tribunal: CARF
Processo: 16682.722211/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.722211/2017-61
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.232 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
GRATIFICAÇÃO CONTINGENTE. EXPRESSA VINCULAÇÃO AO
SALÁRIO. NÃO EVENTUALIDADE. INCIDÊNCIA.
Incidem contribuições previdenciárias, e as destinadas a outras entidades e
fundos, sobre os valores pagos a título de gratificação contingente,
expressamente vinculada ao salário, com previsão sistemática de pagamento e
condicionada ao exercício das atividades do segurado junto ao sujeito passivo,
demonstrando assim, nítida natureza salarial e vinculação à prestação dos
serviços.
MULTAS DE OFÍCIO. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, não havendo
permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento, uma vez presente a
hipótese caracterizadora de sua cobrança.
MULTAS
DE
OFÍCIO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO CTN.
Nos lançamentos efetuados para prevenir a decadência, não cabe a exigência de
multa de ofício apenas quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos
incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido
antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo, situação que
não se verifica nos presentes autos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas ou judiciais, que não tenham efeitos vinculantes,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual, seus julgados não se
estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722211/2017-61
Fl. 5503
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.232 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722211/2017-61

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros: Fernanda Melo Leal, que dava provimento integral, Leonam Rocha de
Medeiros, que dava provimento parcial para excluir do lançamento a verba Gratificação
Contingente e Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, que dava provimento parcial para afastar a
multa de ofício na parte do lançamento relativa à diferença de FAP apurada. Votou pelas
conclusões a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, em relação à matéria “Incidência
de Contribuições Sobre a Verba Gratificação Contingente”. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Fernanda Melo Leal, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Régis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Contribuinte, contra o Acórdão no
2301-006.049 (e.fls. 4900/4947), da 1a Turma Ordinária/ 3a Câmara desta 2a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que deu provimento
parcial ao recurso voluntário da interessada, relativo a lançamentos de Contribuições Sociais
Previdenciárias e contribuições devidas a outras entidades e fundos (Terceiros), referentes ao
período de 01/01/2013 a 31/12/2014.
Consoante o “Relatório Fiscal”, elaborado pela autoridade fiscal lançadora (e.fls.
718/731), constituem fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações pagas aos
segurados empregados a título das seguintes rubricas da folha de pagamento: a) gratificação
contingente; b) gratificação gerencial; e c) prêmios. Também foi objeto de lançamento diferença
de contribuição em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos
Riscos Ambientais do Trabalho (Gilrat) apurada no ano de 2013, resultante do ajuste de sua
alíquota pelo Fator Acidentário de Prevenção (FAP), que não foi declarada em GFIP.
A contribuinte apresentou a impugnação de e.fls. 4281/4345, anexando
documentos; sendo tal impugnação julgada improcedente pela 14a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (DRJ/SPO), conforme decisão de
e.fls. 4715/4753.
Inconformada com a decisão da DRJ/SPO, a autuada apresentou o recurso
voluntário de e.fls. 4821/4866, onde discorre sobre a base de cálculo do salário-contribuição,
concluindo que: “...não compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo da
empresa: (i) as verbas indenizatórias ou ressarcitórias; (ii) as verbas que não correspondam à
contraprestação pelos serviços prestados; (iii) as parcelas que não possam ser substituídas por
algum benefício previdenciário equivalente e (iv) os ganhos eventuais expressamente
desvinculados do salário.” Na sequência, passa a discorrer sobre as diversas rubricas que são
Fl. 5504
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.232 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722211/2017-61

objeto das autuações, sustentando a não incidência das contribuições lançadas sobre tais
pagamentos, por considerar que não se integrariam ao conceito do salário-contribuição. Também
foi contestada a diferença de contribuição para o Gilrat apurada no exercício de 2013; sendo que
os principais argumentos de defesa encontram-se devidamente sumariados no “Relatório” do
acórdão recorrido.
Foram apresentadas pela Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN) as
“Contrarrazões” ao recurso voluntário da autuada, documento de e.fls. 4883/4897, onde são
rebatidos os argumentos de defesa da contribuinte e requerida a negativa de provimento ao
recurso voluntário, com manutenção da decisão recorrida.
Encaminhados os autos ao CARF e submetido a julgamento, decidiu a 1a Turma
Ordinária / 3a Câmara/ desta 2a Seção de Julgamento, pelo provimento parcial ao recurso
voluntário da contribuinte, para excluir do lançamento os valores relativos ao Prêmio Apoena
(rubrica 0171) e ao Prêmio Inventor (rubrica 646), sendo mantidas as demais rubricas. O acórdão
2301-006.049, de 8 de maio de 2019, (e.fls. 4900/4947), apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
GRATIFICAÇÃO CONTINGENTE. NÃO EVENTUALIDADE. VINCULAÇÃO AO
SALÁRIO. NATUREZA SALARIAL
A gratificação tem nítida natureza salarial, pois tem contornos de abono concedido ao
empregado que visa agraciá-lo pela prestação dos serviços, e constitui verba
remuneratória que deve integrar o salário de contribuição, amoldando-se ao conteúdo do
artigo 28, I da Lei no 8.212/91 e não se ajusta às hipóteses contidas no seu § 9o, alínea
“e”, item 7
BÔNUS DE DESEMPENHO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
Diante da natureza remuneratória destes, como forma de incentivo ao desempenho
funcional, sendo concedidos, “pelo” e não “para” o trabalho, há, portanto, a incidência
de contribuição previdenciária sobre tal rubrica.
PAGAMENTOS COM RUBRICAS DEFERENTES. DENOMINAÇÕES DIVERSAS
PARA NÃO INCIDÊNCIA. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO PRÊMIO, BÔNUS E
DEMAIS ENCARGOS. SALÁRIO INDIRETO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
Os pagamentos efetuados com habitualidade e com denominações diversas, bem como
não observados a legislação previdenciária, mesmo que à título de prêmios ou abono
incide a respectiva contribuição previdenciária, uma vez que caracteriza salário indireto
de verbas que não estão contempladas pela Lei, em razão das características que
possuem.
ABONO E PRÊMIOS.
Apenas o abono e os prêmios previstos em Convenção Coletiva de Trabalho - CCT,
desvinculado do salário e pago sem habitualidade, por força de norma exarada pela
PGFN, deve ser excluído da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
PRÊMIO INVENTOR E PRÊMIO APOENA.
A Lei no 9.279/98 prescreve desvinculação ao salário do pagamento de prêmios, quando
cumpridas as condições legais, o que remete à esfera trabalhista, não incidindo natureza
salarial e consequentemente não havendo contribuição previdenciária.
GRATIFICAÇÃO GERENCIAL
A referida gratificações possui natureza salarial, pois tem contornos de abono concedido
ao empregado que visa agraciá-lo pela prestação dos serviços, e constitui verba
remuneratória que deve integrar o salário de contribuição, amoldando-se ao conteúdo do
Fl. 5505
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.232 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722211/2017-61

artigo 28, I da Lei no 8.212/91 e não se ajusta às hipóteses contidas no seu § 9o, alínea
“e”, item 7.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. A Súmula CARF n.o 28.
A Súmula 28 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais determina que o CARF
não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
SÚMULA CARF 88. VINCULANTE.
Nos termos da Súmula Vinculante do CARF n.o 88, a Relação de Co-Responsáveis -
CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -
VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra
pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para, por unanimidade, excluir do lançamento os valores relativos ao Prêmio Apoena
(rubrica 0171) e ao Prêmio Inventor (rubrica 646) e, por voto de qualidade, manter o
lançamento relativo à Gratificação Contingente, vencidos o relator e os conselheiros
Wilderson Botto, Marcelo Freitas de Souza Costa e Gabriel Tinoco Palatnic, que
excluíam também essa gratificação. Designado para fazer o voto vencedor o conselheiro
Cleber Ferreira Nunes Leite.
Ciente da decisão da Turma Ordinária, a Fazenda Nacional interpôs Embargos de
Declaração (e.fls. 4950/4952), onde aduz omissão da decisão da Turma quanto à subsunção do
Prêmio Apoena (rubrica 0171) e do Prêmio Inventor (rubrica 646) à legislação de regência, para
efeito de inclusão na base de cálculo das contribuições. Em apreciação de tais Embargos, foi
elaborado o “Despacho de Admissibilidade de Embargos”, de e.fls. 4956/4960, onde, após
análise das supostas omissões, se concluiu pela sua rejeição, sendo mantido na integralidade o
Acórdão embargado, ante a não constatação omissões na decisão.
Também a autuada interpôs Embargos de Declaração (e.fls. 4971/4981), onde
suscita omissões e contradições do acórdão embargado, quanto aos tópicos: a) “Bônus
Desempenho e Reconhecimento Desempenho Topados” e; b) “Gratificação Contingente”.
Conforme o “Despacho de Admissibilidade de Embargos”, de e.fls. 5041/5049,
após análise individual de todas as supostas omissões e contradições, se concluiu pela rejeição
dos embargos da contribuinte.
Ciente do despacho que rejeitou os embargos, a contribuinte apresentou o Recurso
Especial de e.fls. 5105/5186, onde, após resumo das discussões, principia sustentando a
“Aplicação imediata da Lei n.o 13.988/2020 à Gratificação Contingente”, assim como, a
aplicação retroativa da mesma lei, para efeito de se afastar a multa de ofício referente a tal
infração. Na sequência passa a defender a não incidência das contribuições lançadas sobre os
pagamentos a título de Gratificação Contingente, sob argumentos de tratar-se de “...ganho
eventual e expressamente desvinculado do salário (seja tal desvinculação em decorrência de lei,
norma interna ou acordo ou convenção coletiva de trabalho)...”. Ao final, aduz ainda a
contribuinte a impossibilidade da aplicação da multa de 75% prevista no artigo 44, inciso I da
Lei 9.430, de 1996, na parte do lançamento relativa à diferença de Gilrat apurada e requer o
conhecimento e provimento de seu Recurso Especial, para:
Fl. 5506
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.232 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722211/2017-61

(i) cancelar o auto de infração em relação à verba Gratificação Contingente, tendo em
vista o quanto disposto no art. 19-E da Lei n.o 10.522/02, acrescido pela Lei n.o
13.988/20, devendo esta parcela ser resolvida favoravelmente ao contribuinte;
(ii) na eventualidade de entender-se pela impossibilidade de aplicação da Lei n.o
13.988/20 à parcela principal da verba Gratificação Contingente, afastar a multa de
ofício em relação à referida verba, tendo em vista o quanto disposto no art. 19-E Lei n.o
10.522/02, acrescido pela Lei n.o 13.988/20, devendo esta questão ser resolvida
favoravelmente ao contribuinte, dada a natureza punitiva da multa;
(iii) reformar a decisão recorrida com afastamento integral da exigência fiscal levada a
cabo no auto de infração.
Em despacho datado de 08/07/2020 (e.fls. 5332/5350) o então Presidente da 3a
Câmara desta 2a Seção de Julgamento deu seguimento parcial ao Recurso Especial interposto
pela Contribuinte, admitindo a rediscussão da matéria: “incidência de contribuições sobre a
verba Gratificação Contingente” e acatados como paradigmas os Acórdãos 2401-005.284 e
2402-007.573, que apresentam as seguintes ementas:
Acórdão 2401-005.284:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/08/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Na existência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão proferido os
embargos devem ser acolhidos.
GRATIFICAÇÃO
CONTINGENTE.
NORMA
COLETIVA.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA.
Nos termos do art. 7o, XXVI, da Constituição da República, deve ser prestigiado o
pactuado em norma coletiva, invocando-se o princípio da autonomia da vontade
coletiva, desde que não haja o desrespeito a norma de ordem pública ou má-fé. Logo, a
gratificação contingente, prevista em norma coletiva e paga em parcela única, é devida
apenas aos empregados em atividade e têm natureza jurídica indenizatória, sendo
descabida a extensão das referidas parcelas aos inativos e a sua integração aos proventos
de complementação de aposentadoria. Incide a Orientação Jurisprudencial Transitória no
64 da SBDI-1 do TST.
ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
Verificada a ocorrência de erro material, o acórdão deve ser retificado para suprimir as
inexatidões constantes da decisão embargada.
Acórdão 2402-007.573:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
ATENUAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
Para que seja possível a atenuação legal da multa, deve o contribuinte provar a correção
da falta no prazo regulamentar.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. ABONO DE FÉRIAS.
O abono de férias de que trata o artigo 143 da CLT, bem como o concedido em virtude
de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou
acordo coletivo, desde que não excedente de vinte dias do salário, não integrará a
remuneração do empregado para os efeitos da Legislação do Trabalho, e se encaixa na
exceção prevista no § 9o, alinea "e", item 6 do art. 28 da Lei 8.212/91.
Fl. 5507
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.232 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722211/2017-61

O condicionamento do pagamento ao número máximo de faltas do empregado não retira
a sua natureza de abono de férias, desde que cumpridos os requisitos expressamente
previstos no § 9o, alínea "e", item 6 do art. 28 da Lei 8.212/91.
ABONO EXPERIMENTAL.
Incide Contribuição Previdenciária em relação a valores pagos em desacordo com as
exceções previstas no § 9o alínea "c" e alínea "e", item 7. ambas do art. 28 da Lei
8.212/91.
A complementação da bolsa de alimentação, intitulada abono experimental, decorre de
prévia negociação entre o sindicato e a empresa autuada, que estipula prazo certo e
determinado de vigência do benefício, o que demonstra que o pagamento dessa
importância não é dotado de qualquer traço de eventualidade.
ABONO ÚNICO E ESPECIAL.
O Abono Único e Especial, por se tratar de importância recebida de forma nitidamente
eventual, além de estar expressamente desvinculado do salário com base em convenção
coletiva trabalhista, se encaixa perfeitamente à regra excludente prevista no art. 28, § 9o
, alínea "e" item 7, da Lei 8.212/91.
Comprovado nos autos que os pagamentos foram indevidamente considerados pela
fiscalização como PLR, mas, na verdade, dizem respeito ao Abono Único e Especial re
enquadram-se nas regras do art. 28 da Lei n. 8.212/91 acima citadas.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
Não cabe à autoridade lançadora ou julgadora criar juízo de valor sobre critério que foi
eleito pelas partes mediante convenção coletiva de trabalho como apto a promover a
adequada distribuição dos lucros aos empregados, desde que o Plano contenha regras
claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas para que possam ser consideradas parcelas excluídas da remuneração.
ASSISTÊNCIA MÉDICA E PRÊMIO SEGURO.
Incide Contribuição Previdenciária em relação aos valores pagos a título de Assistência
Médica e Prêmio Seguro sem que sejam extensivos a todos os dirigentes e empregados,
sendo a extensão cobertura destes serviços o único requisito legal disposto no art. 28, §
9o, alínea "q", da Lei 8212/91.
Cientificada do seguimento parcial de seu Recurso Especial, a contribuinte
apresentou agravo ao Despacho de Admissibilidade, conforme o documento de e.fls. 5359/5381.
Por meio do “Despacho em Agravo” datado de 07/08/2020 (e.fls. 5420/5429),
decidiu a então i.presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais pelo acolhimento parcial e
seguimento do Recurso Especial também relativamente à matéria: “g) impossibilidade da
aplicação da multa de ofício de 75%, por aplicação do inciso I do art. 44 da Lei
9.430/1996”; admitidos como paradigmas os Acórdãos 2401-005.968 e 2401-004.931, assim
ementados, na parte que importa ao presente recurso:
Acórdão 2401-005.968
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2015
(...)
FATOR
ACIDENTÁRIO
DE
PREVENÇÃO
(FAP).
CONTESTAÇÃO
ADMINISTRATIVA. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
A contestação administrativa, formalizada em processo próprio, que versa sobre os
elementos previdenciários que compõem o cálculo do FAP é dotada de efeito
suspensivo, que impede os atos executórios de cobrança, porém não obsta o lançamento
Fl. 5508
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.232 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722211/2017-61

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil destinado a prevenir a decadência com
relação à contribuição previdenciária para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, devido à utilização pela empresa do FAP menor que o índice
publicado pela Previdência Social.
FAP. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. DESCABIMENTO.
Na hipótese de suspensão da exigibilidade da contribuição previdenciária ocorrida antes
do início do procedimento de fiscalização, em razão de contestação administrativa
quanto o FAP atribuído à empresa, não cabe o lançamento da multa de ofício na
constituição de crédito tributário destinado a prevenir a decadência.
Acórdão 2401-004.931:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/10/2012
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. DIREITO DE
DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem em
cerceamento do direito de defesa.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. PUBLICAÇÃO. INTERNET.
O FAP da empresa é publicado pelo Ministério da Previdência Social na internet.
A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social para o financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho poderá ser majorada ou reduzida em
função da aplicação do Fator Acidentário de Prevenção.
FAP. CONTESTAÇÃO. RECOLHIMENTO.
Se houver discordância quanto ao FAP atribuído, a empresa poderá contestá-lo.
No caso de decisão definitiva contrária ao sujeito passivo, no processo administrativo
relativo ao FAP, eventuais diferenças referentes ao FAP deverão ser recolhidas no prazo
de trinta dias contados da data da ciência da decisão, sendo-lhes aplicados os acréscimos
legais.
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
DESCABIMENTO.
Não cabe aplicação de multa de ofício nos lançamentos para prevenir a decadência em
face de suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente das causas previstas
nos incisos IV e V do art. 151 do CTN.
A Fazenda Nacional apresentou as contrarrazões de e.fls.5485/5497, onde
sustenta: a) o não conhecimento do recurso no que tange à matéria “impossibilidade da aplicação
da multa de ofício de 75%, por aplicação do inciso I do art. 44 da Lei 9.430/1996”; e b) negativa
de provimento relativamente à matéria “incidência de contribuições sobre a verba Gratificação
Contingente”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Fl. 5509
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.232 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722211/2017-61

Admissibilidade
Com relação à matéria “incidência de contribuições sobre a verba Gratificação
Contingente”, verifica-se que o primeiro paradigma, acórdão 2401-005.284, refere-se à mesma
pessoa jurídica do recorrido (Petróleo Brasileiro SA – Petrobrás), versando sobre pagamentos da
mesma “Gratificação Contingente” e também em decorrência de cláusula prevista em Acordo
Coletivo de Trabalho, verificando-se distinção apenas quanto aos períodos de apuração.
Decidiu-se no paradigma, por meio de embargos com efeitos infringentes, pelo
provimento do Recurso Voluntário da contribuinte, sendo afastadas as contribuições sobre as
parcelas relativas à referida gratificação. A seu turno, na decisão recorrida, relativa à mesma
“Gratificação Contingente”, mas de outro período de apuração, entendeu-se pelo não provimento
do recurso da mesma pessoa jurídica, ficando evidente a similitude das situações e com decisões
opostas, que habilitam o conhecimento do recurso especial quanto a tal matéria.
Advoga a Fazenda Nacional o não conhecimento do recurso especial quanto à
matéria “impossibilidade da aplicação da multa de ofício de 75%, por aplicação do inciso I
do art. 44 da Lei 9.430/1996”. Sustenta que não haveria divergência de interpretação entre o
acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, por ausência de similitude fática, mediante os
seguintes argumentos:
(...)
A contribuinte sustenta em seu recurso que todos os julgados, recorrido e paradigmas,
tratam da mesma hipótese: lançamento de contribuição previdenciária enquanto
suspenso o crédito tributário por discussão administrativa acerca da adequada aplicação
do FAP.
Contudo, analisando atentamente as situações postas, pode-se observar que os
paradigmas se referem a processos administrativos ainda pendentes de julgamento
definitivo (o lançamento se deu enquanto tramitava o processo para determinação do
FAP na seara administrativa) enquanto o caso em apreciação nos autos já possuía
decisão em segunda instância proferida e publicada antes da autuação (a publicação da
decisão no Diário Oficial da União se deu em 26/12/2017 e o lançamento data de
09/01/2018).
A recorrente pretende “elastecer” o entendimento dos julgados paradigmas concluindo
que aqueles colegiados determinariam a exoneração da multa de ofício também na
hipótese dos autos, pois a autuação se deu antes de findo os trinta dias da ciência da
decisão definitiva relativa ao FAP.
Ora, não se pode concluir nesse sentido pelo simples fato de que não foram essas as
situações fáticas analisadas pela egrégia Primeira Turma da Quarta Câmara da Segunda
Seção (paradigmas 2401-005.968 e 2401-004.931). Naquela oportunidade, os processos
sequer tinham decisão final e os valores estavam de fato suspensos. Neste, a
contribuinte tinha ciência do encerramento da discussão administrativa e requer a
aplicação das regras de suspensão e exoneração da multa por mais trinta dias após a
publicação.
(...)
Ao tratar do tópico atinente à aplicação da multa de 75%, ora objeto de Recurso
Especial, de fato consta no Voto Vencido do acórdão recorrido a informação de que a decisão
relativa ao processo em que se discutia a alíquota do FAP somente teria sido publicada em
26/12/2017, sendo que a ciência do presente lançamento ocorreu em 09/01/2018. Verifica-se
assim que, no momento da presente autuação já havia decisão definitiva quanto ao processo em
que se discutia a alíquota do FAP, entretanto, a ciência do lançamento ocorreu antes do decurso
do prazo de 30 dias em que deveria o interessado proceder ao recolhimento da diferença de FAP
Fl. 5510
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.232 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722211/2017-61

que lhe era exigida, a teor do disposto no § 17 c/c § 15, do art. 72 da Instrução Normativa RFB
no 971, de 2009, com a redação dada pela IN RFB no 1.453, de 2014 (vigentes à época dos fatos).
Apesar dos argumentos contrários da Fazenda Nacional, tenho que a situação dos
presentes autos assemelha-se aos fatos que ensejaram o lançamento de multa, e posterior
exclusão relativamente aos fatos geradores de 2012, tratada pelo acórdão paradigma
2401-004.931. Confira-se os seguintes excertos do referido paradigma:
(...)
Para o ano de 2012, conforme informado na última diligência requerida, o FAP foi
recalculado em 11/3/17, foi alterado de 1,2972 para 1,2433, e se encontra sob efeito
suspensivo. Assim, exclusivamente para o ano de 2012, deve-se avaliar os atos
normativos então vigentes:
(...)
Desta forma, interpretando-se conjuntamente as normas citadas, pode-se concluir que
até o término do efeito suspensivo o contribuinte não está obrigado a recolher a
diferença do FAP, que deverá ser recolhida no prazo de trinta dias contados da
data da ciência da decisão definitiva, sendo-lhe aplicado os acréscimos legais devidos
- juros e multa de mora prevista no art. 61 da Lei 9.430/96. Após este prazo, caberia,
então, a cobrança de multa de ofício.
(...)
Estando o crédito tributário do ano de 2012 com a exigibilidade suspensa, não cabe sua
cobrança até o término dos trinta dias contados da data da ciência da decisão
definitiva relativa à revisão do FAP. De qualquer forma, cabe a retificação do valor
lançado alterando-se o valor do FAP de 1,2972 para 1,2433.
Consequentemente, em virtude da suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
deve ser excluída do lançamento, a multa de ofício relativa ao ano de 2012, nos
termos da Lei 9.430/96, art. 63:
(...) (destaquei)
Conforme se verifica nos trechos acima reproduzidos do paradigma
2401-004.931, em situação bastante similar à dos presentes autos, onde se analisou os mesmos
dispositivos normativos, entendeu aquela autoridade julgadora pela impossibilidade de cobrança
da multa de ofício, por considerar que o crédito tributário estaria com a exigibilidade suspensa
até o término dos trinta dias contados da data da ciência da decisão definitiva relativa à revisão
do FAP, não havendo que se falar em aplicação da penalidade. A seu tuno, no acórdão recorrido
em situação análoga, em que ainda não encerrado o prazo para recolhimento da diferença do
FAP exigida, ou seja, dento do prazo de 30 dias para pagamento, promoveu-se ao lançamento.
Entretanto, no recorrido decidiu-se pela manutenção da multa do mesmo art. 44, inc. I, da Lei no
9.460, de 1996, considerando não haver previsão legal para o pedido da recorrente de exclusão
da penalidade. É fato que, no momento da presente autuação já havia decisão definitiva quanto
ao processo em que se discutia a alíquota do FAP, não obstante, a ciência do lançamento ocorreu
antes do decurso do prazo de 30 dias em que deveria a interessada proceder ao recolhimento da
diferença que lhe era exigida, a teor do disposto no § 17 c/c § 15, do art. 72 da Instrução
Normativa RFB no 971, de 2009, com a redação dada pela IN RFB no 1.453, de 2014
Constata-se assim, que os acórdãos recorrido e paradigma 2401-004.931 tratam de
processos retratando situações com similitude fática autorizativas do seguimento de Recurso
Especial.
Portanto, sendo o recurso tempestivo e preenchendo os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Fl. 5511
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.232 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722211/2017-61

Mérito – matéria: “incidência de contribuições sobre a verba Gratificação
Contingente”
A rubrica denominada “Gratificação Contingente”, paga pela autuada (Petróleo
Brasileiro SA – Petrobrás) já foi objeto de apreciação por este Conselho e, inclusive, analisada
por esta 2a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) em sede de Recurso Especial, conforme
Acórdão 9202-010.136, de 23/11/2021, relativamente a pagamentos efetuados nos anos de 2012
e 2013, onde foi prolatada a seguinte decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2012 A 31/12/2012
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE
FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna estes
inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o conhecimento
do recurso.
PAGAMENTO A PROFISSIONAL DE SAÚDE CREDENCIADO. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGATORIEDADE.
RETENÇÃO E RECOLHIMENTO.
Caracterizada a relação jurídica entre a autuada e os profissionais de saúde,
contribuintes individuais que prestam serviços a seus empregados, é obrigação da
empresa descontar e recolher a respectiva Contribuição Previdenciária.
GRATIFICAÇÃO CONTINGENTE. RUBRICA PAGA COM HABITUALIDADE.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
No tema 20 da Repercussão Geral, RE 565160/SC, o Supremo Tribunal Federal decidiu
que “a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do
empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional 20/1998”, sendo
cabível a incidência de contribuições sobre rubricas pagas de forma reiterada ano a ano.
A seguir transcrevo excertos do Voto Vencido do i.relator, conselheiro João
Victor Ribeiro Aldinucci, cuja tese foi vencedora em tal matéria, no referido Acórdão no 9202-
010.136, relativos à “Gratificação Contingente”:
(...)
3 Gratificação contingente
Neste ponto, o recurso deve ser desprovido.
No tema 20 da Repercussão Geral, RE 565160/SC, o Supremo Tribunal Federal decidiu
que “a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do
empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional 20/1998”, o que
afastaria a incidência de contribuições apenas sobre ganhos eventuais. A Suprema Corte
definiu o alcance da expressão “folha de salários” prevista na Constituição, vez que o
texto constitucional preceitua que as contribuições devidas em função da relação
empregatícia incidem sobre a folha de salários. Veja-se:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários [...];
Interpretando tal dispositivo sistematicamente com o art. 201, § 11, da Constituição, o
Supremo Tribunal Federal decidiu, com repercussão geral, que a contribuição social a
Fl. 5512
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.232 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722211/2017-61

cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado. Veja-se o texto do
referido artigo:
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de
Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei,
a: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados
ao salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão
em benefícios, nos casos e na forma da lei. (Incluído dada pela Emenda
Constitucional no 20, de 1998)
Prevaleceu, naquela assentada, o voto do Ministro Relator Marco Aurélio, segundo o
qual:
Então, cabe proceder à interpretação sistemática dos diversos preceitos da
Constituição Federal. Se, de um lado, o artigo 195, inciso I, nela contido
disciplinava, antes da Emenda no 20/1998, o cálculo da contribuição devida pelos
empregadores a partir da folha de salários, estes últimos vieram a ser revelados,
quanto ao alcance, pelo citado § 4o – hoje § 11 – do artigo 201. Pelo disposto,
remeteu-se à remuneração percebida pelo empregado, ou seja, às parcelas diversas
satisfeitas pelo tomador dos serviços, exigindo-se, apenas, a habitualidade.
No presente caso, segundo se vê no acórdão recorrido, a gratificação contingente era
paga com habitualidade, mais precisamente todos os anos. Isto é, além da marca da
habitualidade, não se pode asseverar que se trataria de parcela única. Veja-se, nesse
sentido, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:
[...] vemos que o texto do Aditivo à ACT, embora afirme que o pagamento seria
efetuado de uma só vez, ressalta que seriam descontados os valores pagos a título de
adiantamento/antecipação, o que nos impõe a concluir que não há pagamento em
parcela única.
Já em relação ao quarto questionamento, este sim diretamente vinculado ao caráter
não eventual previsto no art. 28 da Lei 8.212/91 e ao preceito Constitucional contido
no § 11o do art. 201, segundo o qual os ganhos habituais, a qualquer título, integram
o salário para efeito de contribuição previdenciária, as cópias dos acordos coletivos
presentes nos autos a partir de fl. 18300 evidenciam, de maneira inequívoca,
que a prática de concessão da "gratificação contingente" não se afigura
eventual, mas habitual, já que todos os anos tais valores são pagos aos
beneficiários, fato ressaltado tanto pela Autoridade fiscal como pela Decisão
recorrida.
Portanto, o valor pago pelo contribuinte a este título não se enquadra na exceção
objeto do Ato Declaratório PGFN no 16/2011, tampouco na exceção contida no art.
28, § 9o, alínea "e", item 7 da Lei 8.212/91.
Logo, os valores foram pagos habitualmente e compõem a base de cálculo das
contribuições, sendo aplicáveis as conclusões do Tema 20 da Repercussão Geral e
inaplicáveis as conclusões do Parecer PGFN/CRJ/No 2114/2011 e Ato Declaratório no
16/2011, visto que estes dois últimos tratam do abono único, o que não é o caso dos
autos.
Em sendo assim, o recurso deve ser desprovido neste tocante.
(...)
As conclusões exaradas no acórdão acima parcialmente reproduzido ecoam em
outros julgados desta 2a Câmara Superior, assim como, de diversas Turmas Ordinárias da 2a
Seção de Julgamento do CARF. Cito, a título exemplificativo, os seguintes acórdãos desta 2a
Câmara, onde figuravam como recorrentes empresas subsidiárias da ora autuada e que também
versavam sobre pagamentos de “Gratificação Contingente”: Acórdão 9202-008.605 (recorrente
Fl. 5513
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.232 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722211/2017-61

Petrobras Distribuidora S/A; Acórdãos 9202-007.725 e 9202-008.604 (recorrente Petrobras
Transporte S/A – Transpetro).
Pela clareza dos fundamentos, oportuna a reprodução de excertos do voto da
i.relatora, conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, no Acórdão no 9202-008.604, relativos à
“Gratificação Contingente”:
Acórdão 9202-008.604 – Recorrente: Petrobras Transporte S/A – Transpetro
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente no que tange à demonstração da
divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
GRATIFICAÇÃO
CONTINGENTE.
VINCULAÇÃO
AO
SALÁRIO.
NÃO
EVENTUALIDADE. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. NATUREZA
SALARIAL.
A importância paga ao segurado empregado a título de abono, com habitualidade e não
desvinculada do salário, integra a base de cálculo da Contribuição Previdenciária para
todos os fins e efeitos, não se subsumindo às hipóteses de exclusão contidas na Lei no
8.212, de 1991, e no Ato Declaratório PGFN no 16, de 2011.
(...)
Voto
(...)
Quanto à primeira matéria - incidência de Contribuição Previdenciária sobre os
valores pagos a título de Gratificação Contingente - conforme consta do Relatório
Fiscal (fls. 175 a 217), trata-se de abono previsto em Acordos Coletivos (fls. 429 a 584),
pago da seguinte forma, conforme o Relatório Fiscal:
(...)
Das cláusulas transcritas acima, não resta dúvida no sentido de que os pagamentos dos
abonos denominados Gratificação Contingente, além de estarem longe de caracterizar
eventualidade, visto que efetuados de modo recorrente pela empresa em anos
consecutivos, ainda eram diretamente vinculados aos salários dos trabalhadores, pois
correspondiam a um percentual sobre a remuneração normal do empregado.
O tema não é novo neste Colegiado e já foi objeto do Acórdão no 9202-007.725, de
28/03/2019, da lavra do Ilustre Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, tendo esta
Relatora acompanhado o seu posicionamento, no sentido de que a importância paga,
devida ou creditada ao segurado empregado, a título de abono, somente pode ser
excluída do salário de contribuição, conforme definido no § 9o, do art. 28, da Lei no
8.212, de 1991, se presentes as condições referidas no Ato Declaratório PGFN no 16, de
2011, quais sejam: previsão em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculação do
salário e pagamento sem habitualidade. Confira-se trecho do voto do citado Acórdão no
9202-007.725, relativo a empresa do mesmo grupo econômico da Contribuinte, cujos
fundamentos ora são adotados e agregados ao presente voto:
Pois bem, a matéria está disciplinada no art. 28, I e § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei no
8.212, de 1991. Confira-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I – para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
Fl. 5514
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.232 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722211/2017-61

qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma
de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de
serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo
de trabalho ou sentença normativa;
[...]
e) as importâncias:
[...]
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados
do salário;
Conflitos sobre a interpretação do dispositivo foram solucionadas pelo Superior
Tribunal de Justiça que, em decisões reiteradas, consagrou o entendimento de que
abonos pagos por força de Convenção Coletiva, quando expressamente
desvinculadas do salário e com eventualidade não integram a base de cálculo da
Contribuição Social. Essas decisões levaram a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional a editar o Parecer PGFN/CRJ no 2114/2011 e, com base neste, o Ato
Declaratório no 16/2011 pelos quais autoriza “a dispensa de apresentação de
contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante sobre os referidos abonos,
observadas as condições acima referidas.”
Diante desse quadro, para a solução da lide não há outro caminho que não o de
verificar se o abono em questão satisfaz essas condições, quais sejam, terem sido
pagas por força de convenção coletiva, serem pagas com eventualidade e serem
desvinculadas do salário.
No presente caso, conforme informação prestada pela própria empresa, a
“gratificação de contingência foi negociada nos ACT de 2007/2008 (cláusula 96a),
no Termo Aditivo do ACT de 2007 (cláusula 3a), no ACT de 2009/2010 (cláusula
5a), no Termo Aditivo do ACT 2009 (cláusula 3a) e no ACT de 2011/2012 (Cláusula
4a).
Vejamos a cláusula 96a do ACT de 2007/2008:
A companhia pagará de uma só vez a todos os empregados admitidos até 31 de
agosto de 2007 e que estejam em efetivo exercício em 31 de agosto de 2007,
uma Gratificação Contingente, sem compensação e não incorporada aos
respectivos salários, no valor correspondente a 80% (oitenta por cento) de sua
remuneração nominal, excluídas as parcelas de caráter eventual ou médias.
Vejamos também a cláusula 5a do ACT de 2009/2010:
A companhia pagará de uma só vez a todos os empregados admitidos até 31 de
agosto de 2009 e que estejam em efetivo exercício em 31 de agosto de 2009,
uma Gratificação Contingente, sem compensação e não incorporada aos
respectivos salários, no valor correspondente a 100% (cem por cento) de sua
remuneração nominal, excluídas as parcelas de caráter eventual ou médias.
E a cláusula 3a do ACT de 2011/2012:
A companhia pagará de uma só vez a todos os empregados admitidos até 31 de
agosto de 2011 e que estejam em efetivo exercício em 31 de agosto de 2011,
uma Gratificação Contingente, sem compensação e não incorporada aos
respectivos salários, no valor correspondente a 100% (cem por cento) de sua
remuneração nominal, excluídas as parcelas de caráter eventual ou médias, ou
R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que for menor.
Como se vê, a referida verba foi paga, pelos menos, nos anos de 2007, 2008, 2009,
2010, 2011 e 2012, o que, a meu juízo, lhe retira o caráter de eventualidade, embora
os ACT afirmem o contrário. Convenhamos que o pagamento, em SEIS anos
consecutivos (pelo menos) de uma vantagem aos empregados não pode ser tida
Fl. 5515
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.232 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722211/2017-61

como algo eventual! Finalmente, sobre a desvinculação do salário, verifica-se que o
referido abono é fixado como um percentual deste, e, portanto, proporcional ao
salário recebido pelos empregados, o que indica sua vinculação ao salário do
empregado. Ao se fixar o abono como percentual do salário, tendo este, portanto,
como base de cálculo, o acordo o vincula definitivamente um ao outro. O que se
percebe é que o abono, da forma como concedido, representa, efetivamente uma
parcela do salário.
O presente caso, portanto, não se enquadra na hipótese de exclusão da incidência da
contribuição sobre o abono prevista no inciso art. 28, § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei
no 8.212, tampouco na situação referida na PGFN/CRJ no 2114/2011 e no Ato
Declaratório no 16/2011.
Assim, tal como no julgado acima reproduzido, no presente caso a vinculação ao
salário, por se tratar de um percentual deste, bem como o caráter habitual do pagamento,
em anos sucessivos, de plano já inviabilizariam a exclusão da verba em questão do
salário de contribuição. Ademais, observa-se que o Ato Declaratório PGFN no 16, de
2011, não seria aplicável ao presente caso também porque abrange apenas o abono
único previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, o que não é o caso da verba ora
tratada, que foi paga com base em Acordo Coletivo.
Nesse sentido, esclareça-se que o fato de a verba ora tratada estar prevista em Acordo
Coletivo de Trabalho ou em Convenção Coletiva de Trabalho constitui diferença
significativa na decisão do empregador, no sentido de conceder benefícios indiretos aos
empregados.
Com efeito, a Convenção Coletiva de Trabalho, que tem caráter normativo, representa a
avença por meio da qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias
econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das
respectivas representações, às relações individuais de trabalho (art. 611, do Decreto no
5.452, de 1943). Já o Acordo Coletivo se dá entre empresa e sindicato de categoria
profissional, ou seja, na Convenção Coletiva existe uma imposição às empresas para o
pagamento do Abono, obrigação essa que não pode ser descumprida; já no caso do
Acordo Coletivo o que vale é o ato volitivo do empregador, que ao fim e ao cabo é
quem decide acerca da concessão do benefício indireto ao empregado.
Por fim, relativamente à Orientação Jurisprudencial Transitória 64 SBDI, citada no
recurso, não se trata de decisão que vincule o CARF.
(...)
A “Gratificação Contingente” objeto da presente autuação guarda as mesmas
características dos pagamentos realizados em exercícios anteriores e que ensejaram as autuações
analisadas nos acórdãos acima mencionados. Destaco a vinculação ao salário, por se tratar de um
percentual deste, assim como o caráter habitual do pagamento, vez que paga em anos sucessivos,
situação que mais uma vez afasta a aplicação do Parecer PGFN/CRJ no 2114/2011 e do Ato
Declaratório no 16/2011. Confira-se a conclusão do referido Parecer:
20. Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, inciso II, da Lei no
10.522, de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, recomenda-se sejam
autorizadas pela Senhora Procuradora-Geral da Fazenda Nacional a não apresentação de
contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais que visem obter a declaração de
que sobre o abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado
do salário e pago sem habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária.
Conforme se verifica, o parecer trata de abono único, previsto em Convenção
Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, características não
verificadas no pagamento da “Gratificação Contingente”. Noutro giro, em nada contribui a
afirmação da recorrente de que desde o ano de 2015 não mais efetuou pagamentos a título da
gratificação contingente, uma vez que a presente autuação refere-se a períodos anteriores, onde
Fl. 5516
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.232 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722211/2017-61

restou devidamente comprovado nos autos que a notificada vinha reiteradamente efetuando
pagamentos sob tal rubrica. Caracterizada assim a habitualidade de tais pagamentos, não há que
se cogitar da aplicação dos ditames do Ato Declaratório no 16, de 2011, da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional. Ademais, observa-se que o Ato Declaratório da PGFN também não seria
aplicável ao presente caso, posto que, além da habitualidade do pagamento e da sua vinculação
ao salário, por se tratar de um percentual deste, o referido ato abrange apenas o abono único
previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, conforme expressamente prescrito, o que não é
o caso da verba ora tratada, que foi paga em decorrência de Acordo Coletivo de Trabalho, que
apresenta substancial diferença das convenções, conforme explicitado no recorte de voto acima.
Há que se repisar o fato de que a verba ora tratada não estar prevista em CCT
constitui diferença significativa na decisão do empregador, no sentido de conceder benefícios
indiretos aos empregados. Com efeito, a Convenção Coletiva de Trabalho, além de possuir
caráter normativo, representa a avença por meio da qual dois ou mais sindicatos representativos
de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito
das respectivas representações, às relações individuais de trabalho (art. 611, do Decreto no 5.452,
de 1943). Ou seja, na Convenção Coletiva existe uma imposição às empresas, para o pagamento
do Abono, obrigação essa que não pode ser descumprida, porque pactuada entre os respectivos
sindicatos representativos das classes. Situação distinta à hora sob análise, em que os
pagamentos foram pactuados em Acordo Coletivo de Trabalho e não em CCT.
Deve finalmente ser ressaltado, que a aventada Orientação Jurisprudencial
64/2008 do Tribunal Superior do Trabalho possui evidentemente cariz e aplicação na seara
trabalhista, não havendo elemento vinculante que impeça a Administração Tributária de aplicar a
classificação da natureza tributária de tais verbas, de acordo com a interpretação que faz da
legislação tributária vigente, mesmo porque, a Fazenda Pública não foi sequer parte nas
respectivas ações trabalhistas e, em nenhum momento, instada a pronunciar-se sobre tal matéria
naquele Tribunal Superior. Ademais, deve ser esclarecido que decisões judiciais, em regra, são
desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho,
sendo opostas somente às partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos
casos julgados e procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides,
ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Comungando com a interpretação dos Acórdãos 9202-008.604 e 9202-010.136,
cujos recortes acima reproduzidos também adoto como fundamentos, voto no sentido de que a
Gratificação Contingente está sujeita à contribuição previdenciária e nego provimento ao
Recurso Especial da contribuinte quanto a tal matéria.
Mérito – matéria: “impossibilidade da aplicação da multa de ofício de 75%,
por aplicação do inciso I do art. 44 da Lei 9.430/1996”
Advoga a recorrente a impossibilidade da aplicação da multa de 75% prevista no
artigo 44, inciso I da Lei 9.430, de 1996, na parte do lançamento relativa à diferença de FAP
apurada. Argumenta que, diversamente do que fora sustentado nos autos de infração, não
ensejaria a aplicação da pena de multa, em razão da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário enquanto perdurava a discussão administrativa. Acrescenta que os recolhimentos por
ela efetuados, para o exercício de 2013, refletiam, à época, o percentual de FAP neutro em
virtude da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, devendo ser enquadrada como evento
futuro e incerto uma possível alteração posterior do índice, fato este que não lhe poderia ser
imputado para fins de caracterização de mora. Com base em tais argumentos, a seguir
Fl. 5517
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-011.232 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722211/2017-61

parcialmente reproduzidos (item 7.3 da peça recursal) requer o conhecimento e provimento de
seu Recurso Especial quanto a tal matéria.
(...)
7.3 Razões para o provimento do recurso
Ainda que se entenda pela necessidade de ajuste do FAP, aduz-se que este fato,
diversamente do que fora sustentado nos autos de infração, não enseja a aplicação da
pena de multa, em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto
perdurava a discussão administrativa.
Com efeito, como narrado pelo próprio fiscal no termo de verificação, quando a
fiscalização ainda estava em curso, não havia decisão definitiva a respeito do
percentual que deveria ser considerado como correto a título de FAP. Estes são os
trechos do TVF onde é possível perceber este fato:
(...)
Segundo o previsto no artigo 202-B, § 3o do Decreto no 3.048/99, tem efeito suspensivo
o processo administrativo que tenha por objeto a contestação do FAP atribuído aos
contribuintes, nos seguintes termos:
Art. 202-B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social
poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da
Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial . (Incluído pelo
Decreto no 7.126, de 2010)
(...)
§ 3o O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito suspensivo.
(Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)(grifos nossos)
Esta previsão vai ao encontro do que já previa o artigo 151, III do CTN, que assim
estatui:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Desta feita, como a decisão em segunda instância somente foi publicada no Diário
Oficial da União de 26/12/2017, quando a fiscalização já tinha sido iniciada, não há o
que se falar em aplicação da penalidade de multa.
Isto porque, após a ciência pelo sujeito passivo acerca da decisão definitiva em relação
ao FAP, tem o contribuinte o prazo de 30 dias para efetuar o recolhimento, nos termos
do que dispõe o art. 72, §17 da IN RFB n.o 971/09:
Art. 72.
(...)
§ 17. No caso de decisão definitiva contrária ao sujeito passivo, no processo
administrativo de que trata o § 15, eventuais diferenças referentes ao FAP deverão
ser recolhidas no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência da decisão,
sendo-lhes aplicados os acréscimos legais previstos nos arts. 402 e 403.
Apesar da previsão acima, foi a Recorrente surpreendida com a lavratura do auto de
infração antes do prazo de 30 dias acima referido (o auto de infração data de
09/01/2018), quando ainda estava suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
Além disso, a multa prevista no artigo 44, I da Lei 9.430/96 trata das hipóteses de falta
de pagamento ou recolhimento de imposto ou contribuição. Entretanto, os
recolhimentos efetuados pela Recorrente para o exercício de 2013 refletiram, naquela
época, o percentual de FAP neutro em virtude da suspensão da exigibilidade do crédito
Fl. 5518
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-011.232 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722211/2017-61

tributário, devendo ser enquadrada como evento futuro e incerto uma possível alteração
posterior do índice, fato este que não pode ser imputado à Recorrente para fins de
caracterização de mora.
Apenas a título ilustrativo, vale mencionar que na seara de Direito Privado, o artigo 396
do Código Civil (Lei 10.406/02) preceitua que não há mora do devedor quanto a este
não puder ser imputado algum fato ou omissão, tal como se pode observar pela
transcrição a seguir:
Art. 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em
mora.
Não por outro motivo, têm-se a súmula CARF no 17:
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a
decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V
do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
(...) (destaques do original)
Foi decidido no acórdão recorrido que não haveria previsão legal para o
afastamento da multa, uma vez que regularmente aplicada, conforme prevista no artigo 44, inciso
I da Lei 9.430, de 1996, possuindo assim efeito vinculante e obrigatório, devendo ser mantida.
Antes de proceder à análise propriamente de tal mátria, cumpre ratificar a
informação de que a decisão relativa ao processo da contribuinte, em que se discutia a alíquota
do FAP, teria sido publicada em 26/12/2017, sendo que a ciência do presente lançamento
ocorreu em 09/01/2018. Destarte, no momento da presente autuação já havia decisão definitiva
quanto ao processo em que se discutia a alíquota do FAP, sendo que, a ciência da autuação
ocorreu antes do decurso do prazo de 30 dias em que deveria a interessada proceder ao
recolhimento da diferença que lhe era exigida, a teor do disposto no § 17 c/c § 15, do art. 72 da
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, com a redação dada pela IN RFB no 1.453, de 2014.
Tenho como correta a decisão proferida no acórdão recorrido e não vislumbro
circunstâncias que justifiquem sua reforma, vez que a multa de ofício integra o crédito tributário
e decorre de norma cogente. Com efeito, assim pugna o art. 44 da Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I. de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
O art. 202B, § 3°, do Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048, de 6
de maio de 1999), prevê que o processo administrativo de que trata o FAP atribuído às empresas
tem efeito suspensivo, implicando, exclusivamente, na impossibilidade de cobrança, pela
Administração Tributária, durante o trâmite da discussão administrativa. Entendimento este que
converge com o disposto no art. 151, III, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966), não havendo, todavia, óbice à constituição do crédito tributário,
inclusive para se evitar o transcurso do prazo fatal da decadência.
(...)
Art. 202B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social poderá
ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional
Fl. 5519
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-011.232 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722211/2017-61

da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no
prazo de trinta dias da sua divulgação oficial. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
§ 1° A contestação de que trata o caput deverá versar, exclusivamente, sobre razões
relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários que compõem o cálculo
do FAP. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
§ 2° Da decisão proferida pelo Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional, caberá recurso, no prazo de trinta dias da intimação da decisão, para a
Secretaria de Políticas de Previdência Social, que examinará a matéria em caráter
terminativo. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
§ 3° O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito suspensivo. (Incluído
pelo Decreto no 7.126, de 2010)
(...)
A partir de 2014, foi estabelecido procedimento específico para as situações de
contestação ao índice FAP, nos termos do art. 72, §§ 15 a 17, da, então vigente, Instrução
Normativa RFB no 971, de 2009, com a redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.453, de
24 de fevereiro de 2014:
Art. 72 (omissis)
(...)
§ 15. O FAP atribuído às empresas poderá ser contestado perante o órgão competente
no Ministério da Previdência Social, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de sua
divulgação oficial. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de
fevereiro de 2014)
§ 16. O processo administrativo de que trata o § 15 tem efeito suspensivo até decisão
final da autoridade competente, ficando o contribuinte obrigado a informar em GFIP o
FAP que lhe foi atribuído e a retificar as declarações caso a decisão lhe seja favorável.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
§ 17. No caso de decisão definitiva contrária ao sujeito passivo, no processo
administrativo de que trata o § 15, eventuais diferenças referentes ao FAP deverão ser
recolhidas no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência da decisão, sendo-
lhes aplicados os acréscimos legais previstos nos arts. 402 e 403. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
(...)
Da leitura dos dispositivos normativos acima transcritos, depreende-se que não há
vedação, expressa ou tácita, à imposição da multa de ofício, mas apenas à cobrança do crédito
tributário constituído (incluída a multa), em face da suspensão decorrente da contestação do
índice FAP, vez que incontestável, na espécie, que a Recorrente não recolheu, nem sequer
declarou, a parcela acrescida à alíquota RAT pelo FAP.
Ademais, destaco que a suspensão da exigibilidade das contribuições (ou de
qualquer outro tributo), em virtude de processo administrativo pendente de julgamento
definitivo, não é hipótese de afastamento da incidência de multa de ofício, tendo em vista
inexistir previsão legal nesse sentido.
O artigo 63 da Lei n° 9.430/1996 determina que não caberá lançamento da multa
de ofício quando a exigibilidade houver sido suspensa pela concessão de medida liminar em
mandado de segurança ou medida liminar, ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
Fl. 5520
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-011.232 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722211/2017-61

dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
Observa-se que, no caso concreto, não se aplica nem o acima reproduzido art. 63
da Lei n. 9.430, de 1996, nem o Enunciado no 17 de Súmula CARF, vez que não há notícia nos
autos de concessão de medida liminar em mandado de segurança, nem de concessão de
medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial (art. 151, incisos
IV e V, do CTN).
Em outras palavras, conforme expressa previsão legal, não cabe a exigência de
multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a decadência apenas quando a
exigibilidade estiver suspensa, na forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN, e a suspensão
do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Situação esta não verificada nos presentes autos.
De outro lado, há que se ponderar que a multa de ofício ora lançada tem a mesma
sorte da própria obrigação principal da qual decorre, dessa forma, uma vez adimplida tal
obrigação (diferença do RAT apurada), dentro do prazo de 30 dias da ciência da decisão do
processo de revisão, restaria fulminado todo o crédito tributário, e não somente a multa. Noutro
giro, uma vez não deferido o pedido de revisão, caso não adimplida a diferença no referido
prazo, afasta-se a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito tributário, inclusive da multa
ora em debate.
Por tais motivos, é salutar, e não há óbice, que o presente processo administrativo
fiscal tenha o seu curso normal, evitando-se assim, risco de decadência do direito de lançamento
do principal e multa, caso não seja adimplida a obrigação no prazo de 30 dias, contado da data de
ciência da decisão que indeferiu o pedido de revisão da alíquota do FAP. Sendo certo que, na
data do lançamento do presente crédito tributário tal indeferimento já era do conhecimento, tanto
da autuada, quanto da autoridade fiscal lançadora, e não consta dos autos qualquer informação de
que a contribuinte tenha procedido ao pagamento, em tal prazo, da diferença exigida, devendo
assim ser mantida toda a autuação.
Verifica-se portanto, que o lançamento foi efetuado com total observância do
disposto na legislação tributária, sendo descritas com clareza a irregularidade apurada e o
enquadramento legal da infração. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e
obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e
suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa, uma
vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
Finalmente, no que se refere aos argumentos da contribuinte voltados à aplicação
do art. 19-E, da Lei n.o 10.522, de 2002, acrescido pela Lei n.o 13.988/2020, há que se esclarecer
que eventuais efeitos do aludido diploma legal, ou outros decorrentes dos julgados deste CARF,
devem ser aplicados no âmbito da Administração Tributária competente, ademais, referido
Fl. 5521
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-011.232 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722211/2017-61

dispositivo foi expressamente revogado pelo art. 17, inc. II, da Lei no 14.689, de 20 de setembro
de 2023.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da contribuinte e, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Declaração de Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Conforme registrado em ata, a despeito de colocar-me de acordo com o
encaminhamento ofertado pelo em. Relator, peço licença para tecer considerações adicionais,
mormente em atenção aos debates travados quando da apreciação do recurso especial de
divergência.
Ao meu sentir, o acórdão paradigma de no 2401-005.284 houve por bem afastar a
incidência das contribuições previdenciárias incidentes sobre a verba gratificação contingente,
com arrimo no disposto na Orientação Jurisprudencial Transitória no 64 da SBDI-1 do TST, a
qual peço vênia para, no que importa, transcrever:
Petrobras. Parcelas gratificação contingente e participação nos resultados
deferidas por norma coletiva a empregados da ativa. Natureza jurídica não salarial. Não
integração na complementação de aposentadoria. (De T 03/12/2008).
As parcelas gratificação contingente e participação nos resultados, concedidas por
força de acordo coletivo a empregados da Petrobras em atividade, pagas de uma nica vez, não
integram a complementação de aposentadoria.
Além de a Orientação Jurisprudencial Transitória não gozar de natureza
vinculante a este eg. Conselho – sequer para a própria Justiça do Trabalho, frise-se – sempre de
bom alvitre lembrar que, da conjugação das previsões contidas no art. 142 e 149 do CTN, bem
como em atenção ao disposto no parágrafo único do art. 116 do Digesto Tributário, cuja
constitucionalidade já foi, inclusive, chancelada pelo Superior Tribunal de Justiça, resta evidente
a possibilidade de reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos. No exercício de
seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária, desde que de forma fundamentada,
desconsiderar situações que, embora previstas no papel, não se descortinam na realidade.
Isso significa que, malgrado exista uma orientação proferida pelo Tribunal
Superior do Trabalho, no sentido de, em tese, não ostentar a verba de natureza salarial, tem o
auditor fiscal competência para aferir, na realidade, o preenchimento dos dois requisitos
Fl. 5522
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-011.232 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.722211/2017-61

inarredáveis e cumulativos para a incidência de contribuições previdenciárias: natureza
remuneratória da verba e habitualidade do pagamento.
Não me parece compatibilizar com a ordem constitucional demandar da
autoridade fazendária a caracterização do fato gerador dissociado da realidade fática,
privilegiando aquilo que quiseram fazer constar em documentos. Tem a fiscalização não só o
poder, mas o dever de não considerar negócios jurídicos que apenas possuem um verniz de
legalidade, supostamente respaldados por jurisprudência majoritária do Tribunal Superior do
Trabalho.
Como bem ressaltado no voto do em. Relator, eram não só as verbas pagas com
habitualidade, como ainda umbilicalmente atreladas à percentual da própria remuneração, razão
pela qual inexistem dúvidas quanto à necessidade de tributação da verba. Por essas razões,
também nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 5523
DF CARF MF
Original